Tribunal: TJDFT
Processo: 0737317-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL PRATICADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DEPOIMENTO ESPECIAL DAS VÍTIMAS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LEI 13.431/2017. PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE DETERMINAM A PROVIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Segundo dispõe a Lei 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, em caso de violência sexual, a oitiva da vítima devera ser promovida mediante depoimento especial em antecipação de provas.
2. A regra é a adoção do rito cautelar de antecipação de prova em caso de violência sexual contra menor, visando não apenas preservar a prova pelo decurso do tempo, como, também, evitar a revitimização.
3. A medida é ainda necessária para a real elucidação dos fatos e consequente formação da opinio delicti por parte do Ministério Público, sem qualquer prejuízo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
4. Reclamação admitida e julgada procedente